Tribunal: TJBA
Processo: 8145776-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145776-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIVA ROSARIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, CAYO GALVAO MAIA, FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, CAYO GALVAO MAIA, DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE PROTELATÓRIA CONFIGURADA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de compensação de valores; (ii) analisar se houve omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, especificamente se deveria incidir a regra do art. 405 do Código Civil em vez da Súmula 54 do STJ; e (iii) avaliar eventual omissão sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões necessárias para a solução da controvérsia, não se configurando omissão quanto à alegada compensação de valores, especialmente diante da prova pericial que atestou a falsidade da assinatura no contrato supostamente celebrado e inexistência de prova de depósito na conta corrente da embargada.

A ausência de enfrentamento específico sobre a aplicação do art. 405 do Código Civil não caracteriza omissão, pois a tese não foi objeto de impugnação nas apelações, além de o acórdão ter aplicado corretamente a Súmula 54 do STJ, em razão de se tratar de responsabilidade extracontratual.

A discussão sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor da indenização não revela qualquer vício no acórdão, representando, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito.

A oposição dos embargos de declaração, destituída de fundamentos voltados ao aperfeiçoamento da decisão, configura abuso do direito de recorrer, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.

A ausência de manifestação sobre tese jurídica não suscitada oportunamente pelas partes não configura omissão.

Embargos de declaração opostos com finalidade manifestamente protelatória ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016, Info 585; TJMG, EDcl no AI nº 23946944520228130000, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145776-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIVA ROSARIO SANTOS e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
REJEITAR
os embargos de declaração e condenar a multa prevista no §2º, do art. 1026, do CPC, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA